Tribunal: TJBA
Processo: 8159833-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8159833-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA EMBARGADA: PAINEL PATRIMONIAL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. ANÁLISE DETALHADA DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8159833-02.2020.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.